Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712264-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GENTIL BENIS VILA NOVA D E S P A C H O Trata-se de pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de veículo formulado pelo apelante após o provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento do feito no Juízo de origem (ID 31523985). Portanto, a apreciação do pedido do apelante não é de competência desta Relatoria, senão do Juízo de primeira instância. Assim, tão logo certificado o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora